Tribunal: TJDFT
Processo: 0719439-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS ALIMENTANTES. PROPORCIONALIDADE. IMPERATIVO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Nos termos do multicitado §1o do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
2. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos. Disposição do art. 1.703 do Código Civil.
3. O perigo de dano, pela fixação de valor insuficiente às necessidades do alimentando, assim como pela imposição de valor excessivo a ser assumido ao alimentante, se revela pela própria natureza da matéria em questão. Presença dos requisitos legais para a tutela e urgência (art. 300 do CPC).
4. A controvérsia acerca da real capacidade financeira do alimentante configura questão de prova a ser dirimida no curso da instrução processual, mediante cognição exauriente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.